Tribunal: TJDFT
Processo: 0730214-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730214-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TASSIA HELEN DE LUCENA PORTES IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte autora para que, querendo, se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, das informações (ID's. 62595243, 62657591 e ss., 62852869 e ss., 63104797 e ss.) juntadas aos autos. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital